Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA, ALVO DE APELAÇÃO. DISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA (MULTA COMINATÓRIA) NOS DOIS RECURSOS. CARACTERIZADA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Constatada que a matéria a ser debatida na superveniente apelação (autos originários), pendente de julgamento, se afigura também a mesma do presente agravo de instrumento, qual seja, o reexame da multa cominatória, há de se reconhecer a perda do objeto recursal.
II. Por conseguinte, o presente agravamento de instrumento não há de ser conhecido (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III).
III. Agravo interno conhecido e desprovido.